Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA. PONTOS CONTROVERTIDOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DANO. ÔNUS DA AUTORA. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O ÔNUS AO DF. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1o, adota a teoria dinâmica do ônus da prova, de maneira que pode o julgador distribuir o ônus da prova de forma diversa, se constatada a maior facilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, e desde que referida medida não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil.
2. Cabe à autora a prova total do fato constitutivo do seu direito, sendo que a inversão do ônus da prova transfere à ré a comprovação sobre a licitude da sua conduta ou a existência de fato que rompe o nexo causal, mas não sobre a ocorrência do próprio resultado danoso, tanto por se tratar de ônus excessivamente difícil, o que é vedado pelo art. 373, § 2o, do CPC, quanto porque rompe princípios processuais como a boa-fé e a razoabilidade, pois exige que a parte produza prova contra si, e não em sua defesa.
3. A inversão do ônus da prova, ainda quando fundamentada no Código de Processo Civil, não prescinde da verossimilhança das alegações da parte.
4. Diferentemente dos casos em que o dano resta evidenciado, restando à instrução probatória a comprovação da licitude da conduta dos profissionais médicos ou da inexistência de nexo causal, no caso em exame, deve ainda ser comprovado o próprio dano, o que não pode ser imputado ao Distrito Federal.
5. A comprovação de dano ou sequela no neonato, como resultado de eventual negligência médica no parto, é fato que deve ser constatado por meio de exame clínico na infante, de maneira que a inversão do ônus não preencheria os requisitos do art. 373, § 1o, do CPC, pois inexiste maior facilidade do ente federativo para produzir referida prova.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.